Tribunal: TJMT
Processo: 1026683-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI no. 1026683.79.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Ordinária no 1056257-24.2020.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a UNIMED custeie integralmente a cirurgia prescrita à reabilitação da Agravada, a saber, Correção de Refluxo Gastroesofágico Videolaparoscópico com Assistência Robótica (3100136-0) e Instação de Gastrostomia (3100205-6), com internação pré e pós-operatória e todos os Materiais Intrínsecos ao Ato Cirúrgico, a ser realizada, no prazo de 48 hs, sob pena de bloqueio de verbas da empresa, multa diária de R$ 5.000,00 e crime de desobediência. (Contrato de Plano de Saúde, CO PARTICIPAÇÃO, no 056.4259.906343.80-1).
Sustenta a agravante que o instrumento contratual descreve, de forma clara e precisa, em sua cláusula I, denominada “Objeto” as especialidades médicas, os serviços complementares de diagnóstico bem como os tratamentos assegurados pelo plano de saúde em comento.
Argumenta que, ‘o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), é o que se infere do ANEXO I e II, que fazem parte da Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória, nos planos privados de assistência à saúde, respeitando-se à segmentação contratada e as exclusões previstas pelo artigo 10 da Lei n.o 9.656/98
Por fim, assevera que a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor ainda mais prejuízos financeiros indevidos a UNIMED CUIABÁ, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento do procedimento cirúrgico denominado de refluxo gastroesofágico videolaparoscópico com assistência robótica, pleiteado pelo agravada.
Por fim, que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Atento ao disposto no art. 1.048 do Código de Processo Civil deverão os autos recebam identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária (art. 1.048, § 2.o do C.P.C.), tanto quanto possível.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida se presentes 02 (dois) requisitos, a saber, Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil ao do Processo. A Probabilidade do Direito está consubstanciada no Relatório Médico emitidos pela Cirurgiã Pediátrica, Dra. Maria Lúcia de Pinho Apezzato, C.R.M., n.o 82355 (Albert Einstei – Sociedade Beneficente Israelita Brasileira) onde consta que “a paciente Marina do Espirito Santo Ferreira tem diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraparesia espástica (G80.0) e, vem apresentando dor à alimentação, com diagnóstico de hérnia hiatal (Q40.1) e esofagite relacionada a refluxo gastroesofágico (K21.0)” (ID n.o 44967487 - Pág. 3); no Exame Anátomo Patológico realizado pela Dra. Liria Massuda Cavalcanti Mello, C.R.M./MT n.o 864, onde ficou constatado o quadro histológico de esofagite de refluxo, devendo fazer correção clínica (ID n.o 44967489 - Pág. 1), bem como no exame de Endoscopia Digestiva acostado no ID n.o 44967489 - Pág. 2). O Perigo da Demora está fundado no Relatório Médico de ID n.o 44967487 - Pág. 3, onde foi observado que “a paciente apresenta ingesta calórica inadequada com baixo ganho de peso. No momento, aos 9 anos, tem 22 kg, estando, portanto abaixo do percentil 3 para sua idade, configurando quadro de desnutrição grave. A criança necessita de intervenção para reversão do quadro de desnutrição o mais precocemente possível para reversão do quadro, sob pena de, caso não haja reversão do quadro, ocorrerem repercussões significativas e irreversíveis no desenvolvimento da criança, tais como sequelas neurológicas e déficits cognitivos, doença hepática e má absorção intestinal de nutrientes”.
No que diz respeito à negativa do plano de saúde, é possível haver restrição em relação à cobertura de tratamento, mas não pode existir limitação dos tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos (N.U 1005367-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019). Ademais, a negativa do Plano de Saúde pelo simples fato de não constar no rol da ANS constitui medida abusiva (N.U 1002320-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019), competindo ao “(...) profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas (STJ - AREsp: 1627083 SP 2019/0353092-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 05/05/2020).
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR com o intuito de determinar que a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeie integralmente a cirurgia prescrita à reabilitação da paciente MARINA ESPIRITO SANTO FERREIRA, brasileira, menor impúbere, inscrita no CPF no. 053.532.011-67, a saber, Correção de Refluxo Gastroesofágico Videolaparoscópico com Assistência Robótica (3100136-0) e Instação de Gastrostomia (3100205-6), com internação pré e pós-operatória e todos os Materiais Intrinscecos ao Ato Cirúrgico, a ser realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de verbas da empresa e multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência (art. 330 do C.P.). (...)”.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator